Tribunal: TJDFT
Processo: 0746342-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746342-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sandra Maria de Oliveira, servidora pública de carreira, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência (PCD), em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível de suporte 1, além de outras comorbidades, como Déficit do Processamento Auditivo Central (DPAC) e TDAH. A parte impetrante, no ID 78169406, requer a desistência da impetração. É o relatório. Decido. Nesse contexto, acolho o pedido formulado na manifestação da impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator